Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM OUTRA ATIVIDADE LABORAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI N° 8.213/1991.
1. O art. 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/1991, estabelece que as ações de acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas sucumbenciais, de modo que não há interesse recursal no pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo recorrente.
2. Nos termos previstos no art. 42 da Lei n° 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez somente pode ser deferida caso seja comprovada a impossibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de outra atividade profissional capaz de lhe garantir a subsistência, não bastando a mera constatação de sua incapacidade permanente.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atesta a possibilidade de reabilitação profissional do segurado para o exercício de atividades laborais sem exposição à luz solar ou a produtos químicos, o que impede o acolhimento do pedido recursal de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
4. Recurso de apelação conhecido parcialmente e desprovido.